Tribunal: TJMT
Processo: 1012464-52.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012464-52.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE WANOVICH ESTEVAO - CPF: 005.924.630-87 (EMBARGADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MIGUEL WANOVICH ESTEVAO - CPF: 210.998.550-04 (EMBARGADO), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (EMBARGADO), MILTON ZANA PORTELA - CPF: 058.449.679-68 (EMBARGANTE), NIVANDA GIRALDES PORTELA - CPF: 841.447.691-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO (EMBARGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E FRUTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 330, III e 485, V, DO CPC- INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – OMISSÃO CONSTATADA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Conforme o entendimento consolidado da Corte Superior, com a interposição de apelação e/ou recursos posteriores e a integração do réu à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, e confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor no apelo (Precedente: REsp 1753990/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 11/12/2018).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012464-52.2020.8.11.0003

EMBARGANTES:
NIVANDA GIRALDES PORTELA E OUTRO

EMBARGADOS: ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
NIVANDA GIRALDES PORTELA E OUTRO
, em face do v. acórdão proferido que rejeitou anteriores aclaratórios da parte autora, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau que indeferiu a inicial, com supedâneo no art. 485, V, do CPC vigente, ante a existência de acordo homologado nos autos no. 736-95.2016.811.0027, que tramitou perante a Comarca de Itiquira/MT.

Nas razões recursais, coligidas no Id 89031477, os embargantes inicialmente destacam que até
“serem “citados” / intimados para apresentar ao Contrarrazões de Id. 86125029 não lhes foi oportunizado tal arguição no “momento adequado” sendo que os Recorrentes o fizeram na primeira oportunidade que tiveram de se manifestarem nos autos”
(sic).

Nesse passo, defendem que o
decisum
embargado é omisso, na medida em que
“embora a relação processual não foi estabilizada num primeiro momento perante o Juízo a quo, nesta instância houve / ocorreu a triangularização processual, portanto, resistência dos réus à demanda proposta, razão pela qual se faz necessário avaliar quem deu azo ao ajuizamento da ação / instauração do processo – Embargados – para fins de aplicação do princípio da causalidade, disposto no § 10 do art. 85 do C.P.C”
(sic), sendo, portanto, devida a fixação de honorários recursais, na forma do art. 85, §1o c/c art. 90, ambos do CPC. Invocam precedentes do STJ.

Pedem, então, pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos modificativos, na forma da fundamentação supra, bem como presquestionam a matéria legal.

As contrarrazões foram ofertadas regularmente, em que os embargados inicialmente suscitam a irregularidade na representação processual, uma vez que a procuração outorgada aos embargantes relaciona-se a outros processos, distintos do presente, pelo que entendem que
“o advogado subscritor das Contrarrazões de ID 86125029 e dos Embargos de Declaração de ID 89031477, não detém poderes para atuar em nome dos ora Recorrentes nos autos”
(sic).

Quanto à verba honorária, defendem ser incabíveis, na medida em que
“a condenação em honorários exige um enfrentamento da tese contrária por parte do citado/intimado, o que não houve no presente caso”
, e no presente caso,
“o ora Embargante não se dignou em combater os pedidos efetuados, se limitando a dizer - em um parágrafo de 10 (dez) linhas (pág.03 do citado ID 86125029) - que adotava como suas contrarrazões o r. acórdão prolatado”
(sic), pelo que requerem a rejeição deste recurso (Id 89620958).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E FRUTOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RETRATAÇÃO – ART. 485, § 7o, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO – EMENDA DA INICIAL – DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO APÓS SENTENÇA – DESCABIMENTO – ART. 485, § 5o, DO CPC/15 – OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção dos embargantes em rever o resultado que lhes foi desfavorável.

Embargos rejeitados.”

Inicialmente, os embargados arguem a irregularidade na representação processual dos embargantes, sob o argumento de que o advogado subscritor das contrarrazões não possui poderes específicos para o referido processo.

Pois bem. A regra é que a procuração geral para o foro habilita o causídico a praticar todo e qualquer ato processual, com exceção daqueles mencionados no art. 105 do CPC
[1]
, para os quais o comando normativo exige poderes especiais (art. 661, § 2o do Código Civil
[2]
), entre os quais se destaca o poder para reconhecer a procedência do pedido.

No caso dos autos, a procuração revela que foram conferidos poderes amplos e gerais (Ad Juditia et Extra), além dos especiais, conforme Id 86125031, somente silente quanto à Comarca e autos respectivos, cujo vício, acaso existente, é sanável a qualquer tempo (art. 76 do CPC), que por sua vez não tem o condão de afastar o conhecimento dos presentes aclaratórios, pelo que rejeito a prejudicial em questão.

Adentrando ao cerne da questão, tem-se que o vício da omissão apontado reside no fato de que é cabível a condenação dos autores (ora recorridos) ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese em que a angularização da relação processual ocorreu apenas em segunda instância, com a apresentação das contrarrazões ao recurso de embargos de declaração opostos anteriormente por àqueles, aqui embargados, na forma do art. 85, §1o c/c art. 90, ambos do CPC.

Com razão os recorrentes.

Veja-se que, em que pese não ter havido o arbitramento da condenação da verba honorária na origem, porque ocorreu o indeferimento da inicial, na forma do art.
485, V, do CPC vigente
, sem que tivesse ocorrido a citação, os requeridos foram intimados para apresentar resposta aos aclaratórios anteriormente opostos pelos autores/apelantes visando a reforma da sentença extintiva, e de fato apresentaram contrarrazões ao referido recurso, conforme observa-se do Id 86125029, em cumprimento à determinação desta Magistrada por meio do despacho de Id 82215985.

Ressalta-se que a jurisprudência do STJ é no sentido de que citado o réu para responder a apelação (ou recursos posteriores) e apresentadas estas, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido, justamente a hipótese dos autos.

Sobre o tema, ressalvadas as especificações do caso concreto, o STJ decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial.

3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso.

5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.

6. Recurso especial provido.”
(REsp 1801586/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) (destaquei)

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO NA FASE DE APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ART. 85 DO CPC.

1. Indeferida a inicial, sem a citação ou o comparecimento espontâneo do executado, correta a sentença que não arbitrou honorários, dada a ausência de advogado constituído nos autos.

2. Com a interposição de apelação e a integração do executado à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, uma vez confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor (CPC, art. 85. §2).

3. Recurso especial provido.”
(REsp 1753990/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 11/12/2018) (destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 330, III e 485, I, do CPC- INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – OMISSÃO CONSTATADA – EMBARGOS ACOLHIDOS

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de apelação e a integração do réu à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, e confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor no apelo (Precedentes:

REsp 1753990/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 11/12/2018)
”
(N.U 0019736-89.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

E dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA NO PROCESSO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA. OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO PELA PARTE ADVERSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE DO PROCESSO. ADOÇÃO DE CRITÉRIO EQUITATIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
1. O indeferimento da petição inicial é medida que interfere exclusivamente na esfera jurídica do autor por ocasionar fim ao processo antes da angularização da relação processual. Na ausência de contraditório, a fixação de honorários advocatícios não encontra amparo. 2. O comparecimento da parte ré aos autos para ofertar contrarrazões ao recurso de apelação atrai a incidência das disposições do art. 85 do Código de Processo Civil.
Diante do vultoso valor da causa, não se mostra razoável fixar honorários advocatícios nos moldes do §§ 2o e 6o do referido dispositivo, sob pena de infligir-se à apelante, ora sucumbente, ônus desproporcional e dissociado da baixa complexidade do processo. Deve-se adotar, para tanto, o critério equitativo previsto no § 8o do mesmo artigo. 3. O ajuizamento de embargos de terceiro na mesma data em que formulado pedido de desconstituição da penhora pelo exequente nos autos principais não implica em litigância de má-fé do embargante. A faculdade processual foi exercida em consonância com os artigos 674 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo a penhora efetivamente desconstituída somente em data posterior. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.”
(TJ-DF 07253821820198070001 DF 0725382-18.2019.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 01/07/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes aclaratórios,
sem atribuição de efeitos infringentes
, para condenar a parte embargada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do §2o, do art. 85 do CPC.

Por fim,
advirto
às partes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo,
exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica
.

[2]
Art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração.

§ 1o Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos.

§ 2o O poder de transigir não importa o de firmar compromisso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021